Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717918-69.2021.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TONY ELIAS MARQUES JUNIOR, FLAVERTON DE SOUSA SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimada a Defensoria Pública para apresentar contrarrazões em favor de FLAVERTON DE SOUSA SANTOS, em face do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 47955653), esta deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 49067585). Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Assim, dê-se nova vista à Defensoria Pública para apresentar as contrarrazões ao apelo do Ministério Público, em relação ao apelado FLAVERTON DE SOUSA SANTOS. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.